Tribunal: TJSP
Processo: 0144288-37.2006.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: , NOS TERMOS DO ARTIGO 1.040, II, DO CPC – DECISÃO ANTERIOR QUE JULGOU IMPROCEDENTE PEDIDO DE RESTABELECIMETNO DE PENSÃO PARLAMENTAR, POR REPUTAR INCONSTITUCIONAL A LEGISLAÇÃO QUE INSTITUIU O BENEFÍCIO – POSICIONAMENTO QUE ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO DO TEMA 672 DO STF – JULGADO PRIMITIVO MANTIDO.
(TJSP; Apelação Cível 0144288-37.2006.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Feitosa; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – RETORNO AO ÓRGÃO JULGADOR, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.040, II, DO CPC – DECISÃO ANTERIOR QUE JULGOU IMPROCEDENTE PEDIDO DE RESTABELECIMETNO DE PENSÃO PARLAMENTAR, POR REPUTAR INCONSTITUCIONAL A LEGISLAÇÃO QUE INSTITUIU O BENEFÍCIO – POSICIONAMENTO QUE ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO DO TEMA 672 DO STF – JULGADO PRIMITIVO MANTIDO.